Tribunal: TJDFT
Processo: 0726792-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. IDONEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios. A parte agravante alega ter preenchido os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, incluindo a garantia do juízo por meio da indicação de um bem imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a efetiva garantia do juízo por meio de caução idônea e suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução subordina-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Tais requisitos são: o requerimento do embargante, a relevância dos fundamentos (probabilidade do direito), o perigo de dano grave ou de difícil reparação e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução idônea.
4. A mera indicação de um bem imóvel para garantir a execução, desacompanhada da documentação necessária para aferir sua idoneidade e suficiência, não cumpre a exigência legal de garantia do juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, é medida excepcional que exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais. 2. A simples indicação de bem para penhora, sem a comprovação de sua idoneidade e suficiência para garantir o débito executado, não satisfaz o requisito da garantia do juízo, o que, por si só, obsta a suspensão dos atos expropriatórios."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 919, caput e § 1o. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 1980245, 0700173-40.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.